Tribunal: TJDFT
Processo: 0707233-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0707233-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILA DIAS VIDAL AGRAVADO: CLEON FRANCISCO ELIAS SABINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela ré VANILA DIAS VIDAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos no. 0702897-84.2020.8.07.0002, indeferiu o seu pedido de avaliação prévia do imóvel. Eis o teor da decisão agravada: “Indefiro o pleito formulado pela Defensoria Pública na petição de ID 174556415, uma vez que a verificação da existência ou não do direito de preferência das rés na aquisição do bem litigioso reporta-se ao mérito da demanda, devendo, portanto, ser relegada à sentença. Eventual exigência de avaliação do bem será apreciada em procedimento pós-sentencial. Preclusa a faculdade de interposição de recurso contra esta decisão, retornem os autos conclusos para a prolação da sentença”. Em apertada síntese, a agravante sustenta que a avaliação prévia do imóvel tem por objetivo possibilitar a recorrente analisar se tem interesse em exercer o seu direito de preferência, nos termos do art. 504 do CC. Ressalta não concordar com o valor indicado nos autos (R$ 106.614,99), pois “sequer teve a oportunidade de avaliar se o valor real dos bens dados em pagamento pelo autor/agravado chega a esta quantia”. Acrescenta que o valor venal total do imóvel, segundo a Secretaria da Fazenda, é de R$ 111.741,00, de forma que 50% do lote corresponderia ao valor de R$ 55.870,50. Nesses termos, pugna pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a avaliação do imóvel objeto do litígio. No mérito, pede a confirmação da liminar deferida. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Discute-se na origem o direito de preferência da ora agravante quanto à compra e venda dos direitos aquisitivos de parte de um terreno, mantido por ela em condomínio pro indiviso com a irmã VANIELE DIAS VIDAL, segunda ré. Quanto a probabilidade do direito, é de se observar que o artigo 504 do Código Civil dispõe que “Não pode um condômino em coisa indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a quiser, tanto por tanto. O condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos, se o requerer no prazo de cento e oitenta dias, sob pena de decadência”. Percebe-se, assim, que o direito de preferência do condômino é garantido por lei e pode ser exercido no prazo decadencial de 180 dias a contar do conhecimento da venda, em condições iguais a da oferta. Nesse sentido, não cabe, pelo menos nesse momento, o deferimento do pedido de avaliação prévia do bem, visto que, para exercer o seu direito de preferência, a parte deve depositar o preço combinado, que, no caso, foi de R$ 95.000,00 (preço declarado de venda). Cumpre registrar que os valores pagos pelo ora agravado em relação a impostos e outras despesas se referem a eventual pedido indenizatório, não se incluindo no preço de venda. Nesses termos, não verifico, pelo menos por ora, a probabilidade do direito hábil a justificar a antecipação da tutela recursal pugnada. CONCLUSÃO ISTO POSTO, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária no prazo regular. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va